Tribunal: TJDFT
Processo: 0718891-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recurso de apelação criminal possui amplo efeito devolutivo, o que enseja a análise de todos os argumentos do ato judicial atacado, ainda que não mencionados nas razões recursais, devendo ser observado apenas a vedação à reformatio in pejus, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada pela d. Procuradoria de Justiça.

2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que os relatos da ofendida foram ratificados por depoimentos testemunhais, além da confissão parcial do réu, que admitiu a prática da contravenção penal de vias de fato, além dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

3. No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, inobstante a parte apelante defender a fixação do regime aberto, tem-se que tal pleito não merece prosperar, vez que o juízo a quo fixou o regime prisional para o início do cumprimento da pena no semiaberto, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o, “b”, § 3o, do Código Penal, já que a pena privativa de liberdade fixada é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos.

4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal), porque ausentes seus requisitos, haja vista que a pena fixada aos réus é superior a quatro anos de reclusão e, ademais, as condutas foram praticadas mediante violência e grave ameaça em contexto de violência doméstica.

5. Preliminar de não conhecimento suscitada pela d. Procuradoria de Justiça rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.